Tribunal: CARF
Processo: 10855.723455/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.723455/2017-56
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.979 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
VIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAIXAS E PAPELÃO ONDULADO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723455/2017-56
Fl. 65499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-61.918,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a impugnação interposta pela Contribuinte, mantendo o
crédito tributário lançado para cobrança de IPI no valor de R$ 49.963.140,14 (quarenta e nove
milhões, novecentos e sessenta e três mil, cento e quarenta reais e quatorze centavos), referente
ao ano-calendário de 2013.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E FALTA DE RECOLHIMENTO DOS
SALDOS DEVEDORES
A falta de declaração e de recolhimento de saldos devedores do IPI, apurada pelo
cotejamento entre dados de declarações e de documentos fiscais, enseja a exigência do
imposto acrescido de juros de mora e da multa de ofício.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
PENALIDADE.
A falta ou a insuficiência no atendimento à intimação de autoridade fiscal para prestar
esclarecimentos, apresentar livros e documentos fiscais, enseja a majoração do
percentual da multa de ofício, porquanto tal prática materializa conduta de embaraço à
fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade ou ofensa a princípios constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem detalhar os fatos ocorridos neste processo até aquele momento,
reproduzo o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor-Fiscal da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba-SP, Auto de Infração (fls. 792 a
797- MPF no 0811000.2016.00533), no qual foi exigido o Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI- no valor de R$ 19.293.781,29, acrescido da multa de ofício de R$
21.705.503,90 e dos juros de mora de R$ 8.963.854,95, totalizando, na data de sua
formalização, a exigência de R$ 49.963.140,14. A motivação fática encontra-se no
próprio documento e no Relatório Fiscal e seus anexos, dos quais, transcrevem-se, a
seguir, as informações e dados relevantes à presente análise.
Segundo consta no Relatório da Ação Fiscal (fls. 70 a 76), o procedimento fiscal
foi originado em análises dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil –
RFB, que demonstraram haver incompatibilidade entre os valores do Imposto sobre
Fl. 65500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

Produtos Industrializados – IPI, apurados pela Fiscalização por meio das Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e) e os débitos de IPI declarados pelo contribuinte em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica – DIPJ, no ano-calendário 2013.
Pelo cadastro CNPJ, verificou-se que o estabelecimento fiscalizado tem como
atividade o CNAE 1733-8-00 – Fabricação de chapas e de embalagens de papelão
ondulado.
A infração, segundo consta no Relatório Fiscal, é a “ falta de declaração e
recolhimento dos saldos devedores de IPI, apurados nas saídas de produtos
industrializados”. No Auto de Infração, está descrita como sendo “Falta de
Declaração/Recolhimento do saldo devedor do IPI escriturado( total ou parcial)-
Verificações obrigatórias (com parte do valor recolhido)”.
Em seu relatório, o fiscal autuante informa que o procedimento fiscal teve início
em 26 de setembro de 2016 pelo envio, por correio, do Termo de Intimação Fiscal (TIF)
No 001, cuja ciência se deu em 6 de outubro de 2016. Que, por essa intimação, foram
solicitadas informações sobre a existência de processos judiciais relativos a quaisquer
aspectos jurídicos do IPI, esclarecimentos sobre as divergências encontradas entre os
valores declarados em DIPJ/DCTF e aqueles apurados/estimados pela Fiscalização, com
base nas notas fiscais eletrônicas – NF-e da empresa, de entrada e de saída, como
contribuinte e como participante. Também foi requisitada a apresentação do livro RAIPI.
Relata o fiscal que, em resposta enviada em 13 de outubro de 2016, a empresa declarou
que não possuía processos judiciais em relação ao tributo fiscalizado, mas não apresentou
esclarecimentos em relação às divergências levantadas pela Fiscalização e também não
apresentou o Livro RAIPI.
À essa intimação inicial seguiram-se outras, em que foram reiterados os
questionamentos não atendidos pela empresa e novamente requisitada a apresentação do
Livro RAIPI. Seguem, abaixo compiladas, as intimações, com seus respectivos dados
identificadores. Essas intimações, conforme relatado pelo fiscal autuante, não foram
atendidas.

Constatada a dificuldade de obter da empresa fiscalizada qualquer esclarecimento
em relação às divergências apontadas, foi lavrado, em 27 de junho de 2017, o Termo de
Embaraço à Fiscalização no 001, cuja ciência se deu em 05 de julho de 2017. A partir de
então, a Fiscalização deu continuidade ao seu trabalho utilizando-se das informações
disponíveis nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil –RFB. Da análise
desses dados, foram apuradas as divergências entre os débitos declarados à RFB e os
valores levantados nas notas fiscais eletrônicas (NF-e), de entrada e de saída, em que o
Fl. 65501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

estabelecimento figurava como contribuinte ou como participante. Esclarecendo que, na
Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) do contribuinte do ICMS e/ou do IPI,
“participantes” são as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais
com o estabelecimento contribuinte.
Às folhas 73, 74, 75, 76 e 77- integrantes do Relatório Fiscal- estão descritos os
documentos e métodos utilizados na auditoria fiscal então realizada, assim como as
conclusões e cálculos efetivados para aferição da infração detectada. Nos anexos A, B, C
e D, do Auto de Infração, estão relacionadas todas as notas fiscais utilizadas nos cálculos
determinantes do imposto apurado. O estabelecimento fiscalizado figura como
“contribuinte” nos Anexos A e B e como “participante” nos Anexos C e D. Às folhas 792
a 797- integrantes do Auto de Infração- estão demonstrados os valores de imposto, juros e
multa devidos, o montante apurado por cada período de apuração após deduzidos os
recolhimentos de IPI antecipados pelo interessado, a fundamentação legal da autuação e a
descrição da infração.
A aplicação da multa de ofício aumentada em 50% foi justificada pelo não
atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo determinado, de intimação para prestar
esclarecimentos e teve sua fundamentação no § 7o do art. 569 do Regulamento do IPI
(Decreto no 7.210/2010).
Cientificado da autuação em 18 de agosto de 2017, conforme consta na fl. 804, o
estabelecimento apresentou, em 18 de setembro de 2017, impugnação das fls. 808 a 848,
em que contesta o lançamento, utilizando-se dos argumentos a seguir sintetizados:
Digressão Fática
Duplicidade de procedimentos fiscais nos estabelecimentos da empresa e
conflito de jurisdição.
Informa que a empresa possui matriz, localizada em Vinhedo/SP, e duas filiais,
sendo uma delas em Jundiaí/SP(filial 01) e a outra em Vinhedo/SP (filial 02). Também
informa que houve a emissão de dois Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) distintos, um deles pela Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP e o
outro pela Delegacia da Receita Federal em Sorocaba/SP. O primeiro deles, TDPF no.
08.1.09.00-2016-00591-8, expedido pela DRF de Ribeirão Preto para a Filial 01, e o
segundo, TDPF no. 08.1.1.00-2016-00533, expedido pela DRF de Sorocaba para a Filial
02. Relata que ambos os procedimentos têm o mesmo objeto: fiscalização do IPI,
referente ao mesmo período de apuração. Acrescenta que o procedimento fiscal ora
combatido se refere ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no. 08.1.1.00-2016-
00533, lavrado pela Delegacia da Receita Federal de Sorocaba/SP contra a filial 02.
Argui que a condução simultânea de dois procedimentos fiscais, referentes ao
mesmo tributo e sobre o mesmo período, fundamentados nos mesmos documentos fiscais,
provocaria morosidade de ambas as fiscalizações, ofendendo o Princípio Constitucional
da Eficiência da Administração Pública. Também invoca aplicação da “Portaria
1687/10”, que, segundo entende, no caso de concomitância de fiscalizações, exige a
emissão de Ordem de Serviço ou documento equivalente do Coordenador-Geral de
Fiscalização para a realização da fiscalização.
Ausência de pressupostos para majoração do percentual de multa aplicada.
Informa que, ao longo do procedimento fiscal, houve envio de 5 Termos de
Intimação, para os quais foram enviadas respostas, contendo a justificativa para a não
apresentação do Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) requerido em todas essas
intimações. Junta demonstrativos do envio de correspondência, cujos dados de postagem
divergem dos informados no Relatório Fiscal e reproduzido na tabela I.
Fl. 65502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

Argumenta que manteve aberto o canal de comunicação com o fiscal autuante e
não se recusou a prestar qualquer informação requisitada. Todavia entende que o
procedimento de fiscalização, ao ser conduzido por autoridade fiscal de Sorocaba,
jurisdição diversa à da empresa, poderia lhe causar prejuízos financeiros, risco de
extravio de documentos fiscais, bem como prejudicar o andamento da outra fiscalização,
sob responsabilidade da DRF Ribeirão Preto.
Por isso conclui que houve violação da legislação vigente, ensejando iliquidez e
incerteza da obrigação tributária, o que teria maculado o auto de infração e tornado o
crédito tributário inexigível.
Do vício material.
Defende que há vício material quando a “autoridade fiscal não demonstra/descreve
de forma clara e precisa os fatos/motivos que a levaram à lavratura do auto de infração”,
ofendendo os pressupostos intrínsecos do lançamento, definidos pelo art. 142 do CTN.
Também cita o art. 50 da Lei no 9.784/99, e argui ausência de motivação, indicação dos
fatos e fundamentos jurídicos no lançamento efetuado. Reforça que a validade do ato
administrativo depende de requisitos de competência do agente, de observância de
elementos formais, em conformidade com a lei e com a devida exposição dos fatos e
fundamentos jurídicos. Conclui que o auto de infração deve ser considerado nulo,
conforme preconiza o art. 2o da Lei no 4.717/65.
Argumenta que o motivo exposto no Auto de Infração - falta de pagamento do IPI,
apurado em procedimento que constatou “divergência de valores encontrados entre o
cotejamento das declarações de DIPJ, DCTF e Nfe” configura situação de “falta de
declaração por parte do Contribuinte”, e que esse entendimento foi corroborado pelo
próprio Auditor Fiscal, ao descrever os procedimentos adotados no curso da fiscalização.
Defende que, no caso do IPI, sua apuração se dá através da “escrituração no Livro
de Apuração do IPI dos contribuintes, onde constará, obrigatoriamente, os débitos pelas
suas operações de saídas de produtos industrializados, e o montante de créditos referente
às operações anteriores e de bens que entraram no seu estabelecimento. O confronto entre
ambos (débito e crédito) resultará um saldo, que poderá ser recolhido ou transferido para
ser compensado no período subsequente da apuração, consoante estabelece os artigos
383, 459 477, do RIPI/10.” Alega que apuração do IPI deve ser alicerçada no Livro de
Apuração do IPI, de tal sorte que, na sua ausência, não é possível que a fiscalização apure
os valores do imposto apenas com base nas Notas Fiscais eletrônicas. Não tendo havido
acesso ao Livro de Registro de Apuração do IPI, o Auditor Fiscal não poderia efetuar seu
lançamento apenas com as documentações presente no ambiente do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped.
Contrapõe a fundamentação da autuação exposta no Relatório Fiscal (que diz ser:
“falta de declaração do IPI pelo contribuinte”) com a descrição da infração constante no
corpo do Auto de infração (“falta de recolhimento do IPI –demais produtos. Infração:
falta de declaração/recolhimento do saldo devedor do IPI escriturado, total ou parcial”)
para arguir contradição entre ambas e requerer a nulidade do Auto de Infração, pela
ausência de motivação clara e objetiva.
Da nulidade da fiscalização por excesso de prazo.
Invoca dispositivos do Decreto 70.235/72 e da Portaria RFB no 1.687/2014, no
intuito de demonstrar ter havido, entre os atos emanados pelo Auditor-Fiscal no curso da
fiscalização, lapso temporal superior permitido por essas normas. Argui ter transcorrido 9
meses entre a data de emissão do TDPF (emitido em 26 de setembro de 2016, ciência em
6 de outubro de 2016) e da emissão do primeiro “Termo de Ciência da Continuidade do
Procedimento Fiscal”(emitido em 06 de junho de 2017, ciência em 12 de junho de 2017),
Fl. 65503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

contrariando os dispositivos legais acima citados. Argumenta que os prazos para
realização dos atos e etapas da fiscalização não podem ser intermináveis e ao arbítrio da
autoridade fiscal, sob pena de tolher o livre exercício profissional da fiscalizada.
Também se opõe à lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização no 001, lavrado
em 5 de julho de 2017, sob o argumento de que não há nenhum respaldo legal para sua
emissão, extrapolando os limites da razoabilidade da fiscalização. Invoca ofensa aos
Princípios da Legalidade, da Razoabilidade e da Eficiência. Junta excertos de julgados
sobre o tema.
Mérito
Da apuração dos valores e da formação da base de cálculo do IPI
Invoca o art. 148 do CTN, para alegar que a apuração do IPI deveria ser arbitrada
em conformidade com esse dispositivo legal e não reapurado, como foi feito, com base
nas notas fiscais eletrônicas. Requer que o cálculo dos saldos devedores do imposto,
realizado pela Fiscalização com base nas notas fiscais eletrônicas encontradas no Sistema
Público de Escrituração Digital, considere, além dos débitos pelas saídas de produtos
industrializados, também os créditos pelas aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, bem como os créditos pela devolução de
produtos, créditos lastreados nos fornecedores, créditos de aquisições de comercial
atacadista. Entende que esse procedimento não foi realizado no curso da apuração do
imposto, o que invalidaria os cálculos realizados pelo fiscal.
Afirma que, “ao levar em conta para a reapuração do IPI com base apenas nas NF-
e, o Auditor Fiscal deixou de considerar os créditos do referido imposto, possíveis e
permitidos pela legislação”, alterando a base de cálculo apurada. Cita, à título ilustrativo
do argumento, ausência de créditos da aquisição de GLP, do imposto recolhido na
nacionalização de insumo importado, os créditos decorrentes de devolução ou retorno de
produtos, como exemplo de falha no procedimento de apuração do tributo. Também
argumenta que o STJ se manifestou no sentido que o arbitramento pelo art. 148 do CTN é
possível, desde que o fato imponível e a declaração do contribuinte não mereçam fé, mas
que não houve, no presente caso, a comprovação, pelo Auditor Fiscal, da inidoneidade de
suas declarações. Requer a nulidade do Auto de Infração, alegando que os cálculos da
Fiscalização não foram apresentados de forma pormenorizada e que lhe foram imputados
números aleatórios, extraídos unicamente das notas fiscais eletrônicas, acarretando-lhe o
ônus de demonstrar não ter incidido em hipóteses de autuação. Por esse motivo, requer a
nulidade do auto de infração.
Da ausência de determinação da matéria tributável e do fato gerador.
Retorna ao argumento de que faltou demonstrativo pormenorizado dos valores
calculados pelo auditor-fiscal com base nas notas fiscais eletrônicas. Alega que os valores
apurados de IPI, nas saídas e nas entradas, foram aglutinados mês a mês durante o
período fiscalizado, sem a correlação das notas fiscais utilizadas no cálculo. Além disso,
entende que a composição de todos os números apresentados e/ou mencionados no
Relatório de Auditoria Fiscal deveriam ter sido apresentados de forma pormenorizada,
com a indicação do fato gerador da obrigação tributária de forma bastante clara, nos
termos do caput do artigo 142 do CTN.
Alega que o auditor-fiscal, em momento algum, explicou a forma e metodologia
pela qual chegou aos números expostos nas planilhas constantes do Relatório Fiscal,
especialmente sobre o confronto entre os valores do IPI nas saídas e nas entradas.
Argumenta faltar, no auto de infração, descrição e comprovação de ocorrência do fato
gerador do tributo, acarretando-lhe, assim, sua invalidade no mundo jurídico.
Do embaraço à fiscalização.
Fl. 65504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

Afirma não ter havido ocorrência de embaraço à fiscalização em Ribeirão
Preto(sic) e retoma o argumento acerca da localização geográfica de suas unidades e da
jurisdição fiscal a que estariam submetidas, para concluir que não caberia à Delegacia da
Receita Federal de Sorocaba autuar o estabelecimento de Vinhedo, município
compreendido na jurisdição fiscal da DRF/Campinas/SP.
Alega ter esclarecido, já na primeira intimação fiscal recebida, as divergências
apontadas pelo auditor-fiscal e explicitado o cotejamento dos débitos pelas suas
operações com o montante de créditos pelos bens que entraram em seu estabelecimento,
corroborando os valores que haviam sido declarados e pagos na DCTF-IPI, questionados
pela Fiscalização.
Opõe-se à lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização em decorrência da não
apresentação do Livro de Registro e Apuração do IPI requisitado, pois entende que houve
explicação dos motivos que levaram à recusa de sua apresentação, a saber: concomitância
de fiscalizações referente ao mesmo tributo, sobre o mesmo período; a jurisdição da
fiscalização e o art. 509 do Regulamento do IPI. Por isso, entende que não houve negativa
à prestação de contas ao Fisco e conclui que faltou motivação para a lavratura do referido
termo. Discorre, mais uma vez, sobre elementos necessários aos atos administrativos para
que sejam considerados válidos e junta excertos de doutrina e julgados sobre o tema.
Prossegue, dando interpretação aos artigos 506 e 509 do RIPI 2010, para concluir
que a apresentação seus livros e documentos, quando exigidos pelos auditores-fiscais,
deve ocorrer em seu estabelecimento, não obrigando o contribuinte a enviar seus livros ou
documentos à dependência da Delegacia da Receita Federal (DRF) ainda mais se tratando
de DRF de outra jurisdição, seja por correio ou outro meio informado. Afirma que seria
necessário o comparecimento do auditor-fiscal ao estabelecimento da empresa autuada,
para aferição, in loco, dos livros fiscais requisitados.
Acrescenta que, a despeito da não apresentação do Livro de Registro e Apuração
do IPI, a autuação fiscal prosseguiu e foi concluída sem prejuízo, fundamentada em notas
fiscais e divergências apontadas pelo próprio fiscal. Assim, entende não ter se
configurado a hipótese de conduta do contribuinte com intuito de atrapalhar o trabalho
fiscalizatório, o que impediria a aplicação do agravamento da penalidade. Reafirma que
“o não atendimento à intimação, na qual eram solicitados os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal do contribuinte, não obstou o procedimento fiscal, já que
nestes casos a legislação de regência permite que o lucro seja arbitrado, não podendo tal
situação, por si só, motivar o agravamento da multa”.
Da multa confiscatória.
Alega que os percentuais de multa aplicados ferem os princípios do não confisco,
da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois afirma não ter
havido intenção de fraudar o Fisco. Junta excertos de doutrina e de julgados sobre o tema.
Finaliza requerendo o acolhimento da impugnação, para que seja declarada a
nulidade do Auto de Infração, por vício material, ou por não ter sido respeitada a
jurisdição do auditor-fiscal e os limites do termo de procedimento fiscal.
Alternativamente, requer a improcedência da autuação, pela análise de seu mérito.
A Contribuinte recebeu a Intimação SECAT 743/2018 (fls. 915-916) em data de
14/05/2018 (fls. 918-919), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 922 a 957 por meio de
protocolo eletrônico em data de 13/06/2018, conforme Termo de Análise de Juntada de fls. 921.
Em síntese, a defesa alicerça suas razões nos seguintes argumentos:
i) Duplicidade de Procedimentos Fiscais nos estabelecimentos da empresa;
Fl. 65505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

ii) Nulidade da Fiscalização por excesso de prazo;
iii) Ausência de motivação para autuação;
iv) Indevida metodologia para apuração do IPI;
v) Ausência de Demonstração do Procedimento Utilizado e da Composição
do Montante Autuado: Não Determinação da Matéria Tributável e do
Fato Gerador;
vi) Não ocorrência do embaraço à fiscalização;
vii) Multa confiscatória.
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
001.704 (e-fls. 971-980), acatada por maioria de votos pelo Colegiado, convertendo o
julgamento do recurso em diligência para as seguintes providências:
i) Esclareça acerca das respostas informadas pela Contribuinte em Recurso Voluntário,
reiteradas em item 2.1 desta resolução;
ii) Intime a Recorrente, nos termos do item 2.2 desta resolução, fixando prazo para que
apresente o Livro de Apuração do IPI referente ao período fiscalizado, bem como outros
documentos que julgar necessários, sob pena de preclusão e julgamento deste processo
no estado em que se encontra;
iii) Proceda à análise dos documentos que serão entregues pela Contribuinte e à
conferência com os valores já obtidos e lançados em procedimento fiscal anterior;
iv) Elabore Relatório Conclusivo com a manifestação da fiscalização acerca do
resultado da diligência;
v) Proceda às intimações da Contribuinte e da Fazenda Nacional para, querendo,
apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Em cumprimento, a Contribuinte foi intimada através do Termo de Intimação
Fiscal n.o 01 (e-fls. 983), com prorrogação do prazo concedida às fls. 986, apresentando a
manifestação de e-fls. 993-995), e documentos de e-fls. 996-65.468
Relatório de Diligência Fiscal juntado às fls. 65.469-65.474, sobre o qual se
manifestou a Recorrente às fls. 65.478-65.488.
Ciência da PGFN às fls. 65.495, com retorno para julgamento através do
Despacho de Encaminhamento de fls. 65.498.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução no 3402-001.704 e acima reiterado, o recurso é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 65506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

2. Da necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência

2.1. A empresa Recorrente é contribuinte do IPI, cujo objeto social é a
“industrialização e comercialização de caixas, embalagens e acessórios de papelão ondulado,
com atividade auxiliar de escritório administrativo”, e tem por atividade principal o CNAE 1733-
8-00 – Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado.
Após Procedimento Fiscal foi lavrado o Auto de Infração perante a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba-SP, no qual foi exigido o Imposto sobre Produtos
Industrializados, no valor total de R$ 49.963.140,14 (quarenta e nove milhões, novecentos e
sessenta e três mil, cento e quarenta reais e quatorze centavos), assim discriminado:
 R$ 19.293.781,29, referente ao imposto;
 R$ 21.705.503,90, a título de multa de ofício
 R$ 8.963.854,95, a título de juros de mora
Foi apontada como infração a falta de declaração e recolhimento dos saldos
devedores de IPI, apurados nas saídas de produtos industrializados, com o seguinte detalhamento
quanto aos fatos geradores e apuração efetuada pela Fiscalização:

O procedimento fiscal foi originado em análises dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil – RFB, com base nos dados extraídos do Sistema Receitanet BX, por
intermédio do SPED NF-e, bem como da ferramenta ContÁgil.
Concluiu a Fiscalização que foram apuradas divergências entre os débitos de IPI
declarados pelo contribuinte em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
e Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIPJ, no ano-calendário 2013 e os valores
levantados através das notas fiscais eletrônicas (NF-e) de entrada e de saída, como contribuinte,
bem como as NF-e de entrada e de saída, como participante.
Fl. 65507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

O levantamento foi realizado sem análise do Livro Registro de Apuração do IPI –
RAIPI.
Na DIPJ do ano calendário 2013, exercício 2014, extraiu-se as seguintes
informações:

Em Relatório Fiscal de fls. 70-76 foram indicados os seguintes valores mensais de
apuração do IPI:

Igualmente foram apurados os recolhimentos de IPI, código de receita 5123, para
o período fiscalizado, constando os seguintes valores de IPI lançados, com a dedução dos valores
recolhidos:

Fl. 65508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

Estão nas fls. 77 a 791, os anexos com planilhas com análise das Notas Fiscais
objeto da autuação.

2.2. A defesa argumenta pela ausência de determinação da matéria tributável, do
fato gerador e da formação da base de cálculo do IPI, considerando, segundo sua ótica, não ter
havido suficiente demonstração da ocorrência do fato gerador do imposto exigido, assim como
da metodologia de apuração dos valores não recolhidos.
Argumenta, ainda, que ao efetuar a reapuração dos valores do IPI, por só
considerar as Notas Fiscais eletrônicas, o Auditor Fiscal deixou de considerar hipóteses
permitidas em lei para o creditamento, e que não são destacados em notas fiscais, como por
exemplo, aquisições de atacadista não contribuinte. Apontou que o Auditor Fiscal aglutinou os
valores de IPI nas saídas e nas entradas mês a mês durante o período fiscalizado, consoante
planilha descrita no tópico do “VALOR DO IPI APURADO”, sem ao menos descrever quais
NF-e foram utilizadas para saída, bem como na entrada.

2.3. Por se tratar de lançamento de ofício e, diante da dúvida suscitada pela
Contribuinte, em atenção à necessária busca pela verdade material, através da Resolução
no 3402-001.704 (e-fls. 971-980) este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência, oportunizando o confronto entre o levantamento já obtido em procedimento
fiscal com o Livro de Apuração do IPI da Contribuinte.
A diligência realizada para análise e confronto com o Livro de Apuração do
IPI referente ao período fiscalizado, resultou infrutífera, considerando os seguintes
esclarecimentos da Fiscalização:
6 Da Intimação para apresentação de documentos a diligenciar
Através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) No 001, de 26/03/2019, cuja ciência se deu
em 29/03/2019, através de AR, a fiscalizada foi intimada a:
1. Apresentar o Livro de Registro de Apuração de IPI (RAIPI), assinado pelo
representante legal;
2. Apresentar os documentos que originaram todos os lançamentos efetuados no Livro de
Registro e Apuração de IPI (RAIPI);
3. Apresentar a comprovação dos pagamentos e recebimentos de todos os lançamentos
efetuados no Livro de Registro e Apuração de IPI (RAIPI); e
4. Esclarecer a origem dos créditos de IPI, apurados na Ficha 20 da DIPJ, anexando
planilha como nome e CNPJ do emitente; descrição, classificação fiscal, valor dos
produtos e alíquota aplicada.
Após atendimento de pedido prorrogação de prazo, a diligenciada apresentou os
documentos para análise, os quais foram em sua totalidade juntados ao Processo
Administrativo no 10855.723455/2017-56 (páginas 988 à 65.468).
7 Da análise da entrega dos documentos
No exercício das atribuições de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) e de
acordo com os artigos 506, 507, 509 e 511 do Decreto no 7.212/2010 (Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI), procedeu-se a análise dos documentos
apresentados pela empresa diligenciada.
7.1 Da resposta apresentada pela diligenciada
No documento intitulado “Petição” (páginas 993 à 995), datado de 16/04/2019, a
empresa diligenciada relaciona os documentos que está apresentando, em atendimento
Fl. 65509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

ao TIF no 001. O quadro abaixo apresenta a análise dos itens da intimação e o que foi
apresentado em resposta.

Em relação ao item 2 do TIF No 001, a diligenciada foi intimada a apresentar os
documentos que originaram os créditos e débitos dos lançamentos efetuados no Livro
RAIPI. No item 5 de sua resposta, cita supostos créditos relativos a exercícios
anteriores, porém não anexou os documentos que pudessem comprovar as origens
desses créditos.
Em relação ao item 3 do TIF No 001, a diligenciada foi intimada a apresentar a
comprovação dos pagamentos e recebimentos de todos os lançamentos efetuados no
Livro RAIPI. Em sua resposta, alegou não possuir tais documentos e também não
solicitou qualquer prorrogação de prazo para atendimento a esse requisito, deixando
claro que não os possui.
Em relação ao item 4 do TIF No 001, a diligenciada foi intimada a esclarecer as origens
dos créditos lançados na Ficha 20 da DIPJ, apresentando as planilhas relativas a tais
lançamentos. No item 5 de sua resposta, anexou planilhas (páginas 1049 à 2161)
relativas a anos-calendários anteriores, não apresentando as planilhas relativas ao
ano-calendário 2013.
7.2 Da análise prévia do Livro RAIPI apresentado
No documento intitulado “Documentos Comprobatórios – Outros – VOL 1” (páginas
1013 à 1048), a empresa diligenciada apresentou o Livro RAIPI, referente ao ano-
calendário 2013. O quadro abaixo os valores dos créditos, débitos e saldos
devedores, para cada uma das competências do período diligenciado e algumas
irregularidades constatadas.

No arquivo apresentado, foram identificadas as faltas das páginas 7 e 26,
referentes às competências 02/2013 e 08/2013, respectivamente. A empresa
diligenciada não apresentou justificativas para tais omissões.
7.3 Dos documentos que originaram os lançamentos no Livro RAIPI
Nos documentos intitulados “Resposta à Intimação” (páginas 2.188 à 65.468), a
empresa diligenciada apresentou as Notas Fiscais Eletrônicas – NFe, que seriam, em
Fl. 65510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

tese, as origens dos lançamentos (créditos e débitos) do Livro RAIPI, referentes ao ano-
calendário 2013. Não foram apresentados documentos relativos aos supostos
créditos de exercícios anteriores.
Cabe ressaltar ainda, que os documentos muitos documentos apresentados entre as
páginas 62.097 e 62.166, encontraram em condições totalmente inservíveis, pois são
apenas fragmentos de conteúdos.
7.4 Da comprovação dos pagamentos e recebimentos dos lançamentos no Livro
RAIPI
No item 6 de sua resposta, a empresa diligenciada afirma não possuir tais
documentos.
7.5 Dos esclarecimentos sobre os créditos apurados na Ficha 20, da DIPJ
No item 5 de sua resposta, anexou planilhas (páginas 1049 à 2161) relativas a anos-
calendários anteriores, não apresentando as planilhas relativas ao ano-calendário
2013, tão pouco os esclarecimentos a que foi intimada a prestar, em relação aos
créditos que informou na Ficha 20 de sua DIPJ, do ano-calendário 2013.
8 Da análise dos documentos apresentados
A certificação da veracidade/autenticidade dos registros em livros fiscais se baseia nos
seguintes aspectos, validados através de documentos hábeis e idôneos:
Registros corretos e com as informações necessárias;
Comprovação documental dos lançamentos efetuados; e
Comprovação de sua efetiva realização, através da apresentação de documentos que
certifiquem a sua ocorrência.
Para atender a esses requisitos, buscou-se junto à empresa diligenciada, as
informações/documentos e o Livro RAIPI, os quais foram detalhadamente
informados no TIF No 001.
Em que pese a elevada quantidade de documentos apresentados pela empresa
diligenciada, que totalizaram mais de 64.000 páginas, sendo em sua maioria NFe,
muitas das informações solicitadas, ou não foram fornecidas, ou vieram
incompletas, conforme já analisado no item 7 do presente relatório.
Em relação aos supostos créditos, referentes a exercícios anteriores, a empresa
diligenciada efetuou os registros no Livro RAIPI, sem apresentar os documentos
que os originaram, bem como a comprovação dos respectivos
pagamentos/recebimentos, ficando totalmente prejudicada a certificação de tais
créditos.
Já a falta de páginas no Livro RAIPI apresentado, impediu a plena certificação do
mesmo.
Em relação à falta de comprovação dos efetivos pagamentos/recebimentos, tal
deficiência impediu a certificação dos supostos créditos/débitos lançado no Livro
RAIPI, no ano-calendário 2013. Some-se a isso, a falta das planilhas que poderiam
demonstrar como foram gerados tais valores, pois os registros no Livro RAIPI
foram apresentados de forma consolidada.
Pelo acima exposto, não foi possível certificar a validade/integridade dos registros
apresentados no Livro RAIPI.
9 Das conclusões da análise
Pelo que foi relatado nos itens anteriores, nos quais foi realizada uma ampla análise de
todos os documentos apresentados pela empresa diligenciada, não foi possível certificar
a veracidade/integridade do Livro RAIPI apresentado.
Como consequência disso, não foram encontrados novos elementos que pudessem
modificar os valores já lançados no Auto de Infração. Cabe aqui ressaltar que todas as
NFe das quais a empresa diligenciada é emitente (páginas 2.188 à 51.412 e 51630 à
Fl. 65511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

53129) ou destinatária (páginas 51.413 à 51.629 e 53.135 à 65.468), já foram
consideradas na apuração do valor do imposto sobre produtos industrializados – IPI,
lançadas no Auto de Infração e detalhadas no respectivo Relatório Fiscal e seus Anexos.
E, por tudo que foi apresentado no presente relatório, conclui-se que não há elementos
novos, capazes de modificar o lançamento tributário já efetuado no Processo
Administrativo no 10855.723455/2017-56. (sem destaques no texto original)

2.4. Em resposta de e-fls. 65.478-65488, esclareceu a Recorrente que
demonstrou a origem dos créditos do IPI, apurados na Ficha 20 da DIPJ, anexando
planilha com a composição analítica (fls. 1049 a 2161), como nome e CNPJ do emitente;
descrição, classificação fiscal, valor dos produtos e alíquota aplicada, tudo conforme
solicitado na intimação, o que não foi analisada pela Unidade de Origem.
Destaco as seguintes observações da Contribuinte em sua manifestação:
Em atendimento ao quanto solicitado a Manifestante apresentou resposta ao termo de
intimação às fls. 993 a 995, onde esclareceu fatos e apresentou os documentos
solicitados, conforme abaixo demonstrado:
 Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI), bem como cópias das notas
fiscais de entrada referente ao período de 01/2013 a 12/2013, que ao todo
somaram 60 (sessenta) mil documentos;
 Em relação à origem dos créditos do IPI referente ao ano calendário de 2013,
foram elaboradas planilhas (fls. 1049 a 2161), bem como restou esclarecido que
os referidos créditos foram escriturados extemporaneamente devido a falhas no
sistema da empresa;
 Quanto aos documentos referentes ao movimento financeiro, a Manifestante
esclareceu que não possuía os arquivos alusivos ao ano calendário de 2013, pois,
os comprovantes de pagamento pela regra de prescrição do código civil e tendo
em vista o grande volume de documentos ficam arquivados por 5 (cinco) anos;
 No que tange a origem dos créditos do IPI, esclareceu a Manifestante que os
referidos créditos são originados da exclusão do ICMS e do PIS e da COFINS da
base de cálculo do IPI. Ressalta-se que houve um equívoco que nada interfere
nos documentos juntados que os créditos também se referiam a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Contudo da análise do Livro de Registro e Apuração do IPI (RAIPI), bem como cópias
das notas fiscais de entrada referente ao período de 01/2013 a 12/2013, o Ilmo. Auditor
Fiscal alegou que faltaram 2 (duas) páginas a de número 7 e 26 do RAIPI, e que a
Manifestante não apresentou justificativa para tais omissões, assim sendo, afirmou que
não seria possível certificar o mesmo.
Posta assim a questão, é de se ressaltar que a Manifestante não apresentou justificativa
para tais omissões porque não foi intimada para tal, ora, em busca da verdade material
deveria a fiscalização ter intimado a empresa para apresentar as folhas faltantes ou
apresentar justificativa para as omissões, vez que a fiscalização se baseou neste fato
para não certificar o RAIPI.
Importante se torna dizer que as folhas faltantes compõem o RAIPI, sendo que pode ter
ocorrido falha no momento da digitalização dos documentos ou da juntada nos sistemas
da Receita Federal, vez que foram digitalizados e juntados em torno de 64.000 (sessenta
e quatro mil) documentos.
Com a resposta, a Recorrente trouxe aos autos as fls. 07 e 26 do Livro de
Registro e Apuração do IPI (RAIPI).

Fl. 65512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-002.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723455/2017-56

2.5. Diante de tais fatos e, especialmente em razão dos documentos trazidos
ao processo pela Contribuinte, entendo que seja necessário novamente converter o
julgamento do recurso em diligência, possibilitando a conclusão da Resolução no 3402-
001.704, através da análise do levantamento já obtido com o procedimento fiscal anterior,
confrontando com o Livro de Apuração do IPI e, assim, resultando em melhor análise e
formação de convicção por este Colegiado.
Oportuno ponderar que, não obstante o ônus da prova ser da Fiscalização, tendo
em vista tratar-se de lançamento de ofício, em razão da distribuição do ônus da prova e, na forma
do artigo 373, II do Código de Processo Civil, cabe igualmente à Contribuinte afastar a
presunção de validade atribuída ao lançamento, buscando contrapor o levantamento realizado,
apresentando contraprova suficiente para demonstrar a insubsistência do trabalho fiscal.

2.6. Destaco que o Código de Processo Civil homenageia o princípio da
cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma
atividade cooperativa composta por todos os envolvidos com o litígio e, portanto, para a melhor
solução de uma demanda, é necessária a colaboração das partes através de uma postura
ativa, de boa fé e isonômica.

2.7. Diante de tais fatos e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a nova
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências em conclusão à Resolução 3402-001.704:
i)
Proceda à análise dos documentos apresentados pela Recorrente nos autos
e, caso necessário, solicite outras comprovações que julgar pertinentes
para conferência com os valores já obtidos e lançados em procedimento
fiscal anterior, nos moldes propostos na diligência objeto da Resolução
3402-001.704;
ii)
Elabore Relatório Conclusivo com a manifestação sobre o resultado da
diligência;
iii)
Proceda às intimações da Contribuinte e da Fazenda Nacional para,
querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30
(trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta das partes, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 65513
DF CARF MF
Documento nato-digital